Tribunal: STF
Processo: HC 84489
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
DENÚNCIA POR CRIME COMUM CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. COMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, art. 105, I,
a).
1.      Formalizada denúncia contra governador de Estado, por
crime comum, a competência para recebê-la ou não é do Superior
Tribunal de Justiça. Sob pena de invasão de competência, não deve o
Supremo antecipar-se, pela via do habeas corpus, à decisão do órgão
judiciário competente nos termos da Constituição Federal. HC com
seguimento negado.
2.      Agravo Regimental improvido